Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-35.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007210-35.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1007210-35.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Transportes Botuvera Ltda.

Apelada
: AIG Seguros Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – ALGODÃO – COMBUSTÃO ESPONTÂNEA – CAVITAMIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – CLAUSULA RESTRITIVA – LEGALIDADE – COBERTURA INDEVIDA – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, havendo prova de que o incêndio foi provocado pela Cavitamia (combustão espontânea) do algodão em pluma transportado, conforme laudo pericial judicial, não há que se falar em indenização em favor do segurado, mormente em razão da existência de restrição de cobertura.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1007210-35.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Transportes Botuvera Ltda.

Apelada
: AIG Seguros Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Transportes Botuvera Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Cível Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
ação de cobrança de seguro
que move contra a AIG Seguros Brasil S.A., julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, bem como por cerceamento de defesa, ante a ausência de manifestação acerca da impugnação do laudo pericial. No mérito, sustenta que inexiste prova acerca da ocorrência da cavitamia, uma vez que o caminhão possuía excelentes condições para o armazenamento do produto. Segue sustentando, que o condutor do feito não sopesou corretamente as provas produzidas nos autos. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 217317270), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1007210-35.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Transportes Botuvera Ltda.

Apelada
: AIG Seguros Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Transportes Botuvera Ltda. ajuizou ação de cobrança de seguro em desfavor da AIG Seguros Brasil S.A., aduzindo que possui como atividade econômica principal o transporte rodoviário de cargas, motivo pelo qual contratou seguro com a empresa ré, cujo pacto prevê a cobertura de sinistro decorrente de incêndio, sendo que, em 27.07.2018, houve um incêndio com a carga de algodão em plumas que transportava, no valor de R$ 217.171,23 (duzentos e dezessete mil, cento e setenta e um reais e vinte e três centavos), contudo, a referida empresa negou o pagamento da cobertura, sob a alegação de que houve cavitamia (combustão espontânea) da mercadoria, que constitui causa restritiva não coberta pela apólice, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“o expert concluiu que houve a ocorrência da cavitamia, evento este que pode ser evitado e que é causado principalmente pelo mau manuseio do algodão”
,
julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 217317256).

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, bem como por cerceamento de defesa, ante a ausência de manifestação acerca da impugnação do laudo pericial.

Sem razão
.
Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial, se baseando na prova pericial judicial para reconhecer inexistência do direito alegado, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

Além disso, no tocante ao suposto cerceamento ao direito de defesa aduzido pelos réus, ante a não manifestação acerca da impugnação da prova pericial, cabe ressaltar que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

Dessa forma, a realização da prova pericial se mostrou necessária na espécie, bem como os fundamentos para o seu acolhimento foram devidamente demonstrados pelo condutor do feito, não havendo qualquer cerceamento ao direito de defesa na espécie.

Logo,
afasto a preliminar
.

No mérito, sustenta que inexiste prova acerca da ocorrência da cavitamia, uma vez que o caminhão possuía excelentes condições para o armazenamento do produto.

Segue sustentando, que o condutor do feito não sopesou corretamente as provas produzidas nos autos. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de seguro é regulado pelo art. 757 e seguintes do Código Civil e, no caso em tela, a avença foi firmada entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de indenização para as hipóteses de riscos de incêndio em casos de transporte terrestre.

Sendo assim, o art. 757, do C. Civil, dispõe que
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
, sendo de clareza solar que devidamente comprovado o prejuízo previsto entre os riscos predeterminados pelo contrato, é dever da seguradora realizar o pagamento da quantia contratada, em conformidade com as condições postas na avença entabulada entre as partes.

Entretanto,
in casu
, a seguradora apelada invocou o art. 4o, inc. V, capítulo II, das condições gerais do seguro, que excluí a cobertura do sinistro no caso de
“
vício próprio ou da natureza dos objetos transportados; influência da temperatura;
mofo; diminuição natural de peso, exsudação; roeduras ou outros encargos animais, vermes, insetos ou parasitas”
.

À vista disso, tendo havido o transporte de algodão em plumas, que costumeiramente apresenta risco de incêndio em parte da cadeia de produção em virtude de ação química, não há dúvidas de que o cerne da questão está em saber se, na espécie, houve incêndio ou combustão espontânea (cavitamia) do referido produto.

Na verdade, em que pese os argumentos da apelante, o certo é que o laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que a perda total da carga se deu em decorrência da combustão espontânea do algodão em pluma (cavitamia), vício próprio do produto transportado, senão vejamos, verbis:

“
Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, de modo que a perícia realizada constatou que
houve a ocorrência do fenômeno
cavitamia
, em outras palavras,
diante de todas as provas apresentadas, bem como, de todos os exemplos análogos ao processo em tela, houve a combustão espontânea da carga de algodão
.
”
(id.

217317250)

Desse modo, sopesando as provas constantes na lide, não há qualquer dúvida de que ocorreu a combustão espontânea do algodão, como relatado pelo perito judicial e pela autoridade policial que atendeu a ocorrência, até mesmo em virtude da maneira em que se deu a fumaça e da ausência de dano ao veículo.

Nesse contexto, não há como acolher a irresignação da apelante, pois, inexistente na hipótese o dever de indenizar, mormente pelo fato de que eventual entendimento distinto acarretaria flagrante violação ao quanto disposto no art. 757, do C. Civil, em razão da expressa e incontroversa exclusão contratual para a hipótese de cavitamia.

Dessa forma, andou bem o condutor do feito ao asseverar,
verbis
:

“
Pelas provas trazidas aos autos, restou claro que o incêndio acometido na carga não ocorreu por fatores alheios à vontade e de forma não previsível.

Inclusive, o expert concluiu que houve a ocorrência da cavitamia, evento este que pode ser evitado e que é causado principalmente pelo mau manuseio do algodão, ressaltando-se o seu armazenamento
:

“a perícia realizada constatou que houve a ocorrência do fenômeno cavitamia, em outras palavras, diante de todas as provas apresentadas, bem como, de todos os exemplos análogos ao processo em tela, houve a combustão espontânea da carga de algodão”.

Desta forma, trata-se de realidade que arrefece a pretensão autoral, notadamente quando não carreia aos autos qualquer elemento sugestivo do articulado na inicial
.

[...]

Ora, como a autora alega que deve receber o seguro, todavia não trouxe elementos que contrariem o laudo pericial, não há como relativizar a regra do art. 373, I do CPC e transferir o gravame a parte requerida.”
(id. 217317256 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante envolvendo as mesmas partes, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO (ART. 514, II, DO CPC) – REJEITADAS – SEGURO SOBRE TRANSPORTE DE CARGA – CAVITAMIA (COMBUSTÃO ESPONTÂNEA) DO ALGODÃO EM PLUMA TRANSPORTADO – DEMONSTRADA – CLAUSULA RESTRITIVA – LEGALIDADE – INDENIZAÇÃO AO SEGURADO – INDEVIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DE SUCUMBENCIA (ART. 20 DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

[...]

Se o incêndio foi provocado pela Cavitamia (combustão espontânea) do algodão em pluma transportado e existe restrição de cobertura para a espécie, não há falar em indenização em favor do segurado
. [...]”
(RAC n. 66.867/2014, 5a Câm. Cív, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 19.11.2014 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGAS – ALGODÃO EM PLUMA – INCÊNDIO - RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL MILITAR QUE MENCIONA COMBUSTÃO ESPONTÂNEA – CAVITAMIA EVIDENCIADA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA – RISCO NÃO COBERTO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se há nos autos prova acerca da ocorrência de combustão espontânea (cavitamia) em carga de algodão em pluma e a apólice restringe a cobertura para a espécie, inexiste dever de indenizar
. [...]”
(RAC n. 1007585-70.2018.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.11.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – IMPROCEDÊNCIA – TRANSPORTE DE CARGA – ALGODÃO EM PLUMA – COMBUSTÃO ESPONTÂNEA DA CARGA – VÍCIO DO PRODUTO TRANSPORTADO – CAVITAMIA COMPROVADA – RISCO NÃO COBERTO – INEXISTENCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há nos autos prova acerca da ocorrência de combustão espontânea (cavitamia) em carga de algodão em pluma e a apólice restringe a cobertura para a espécie, inexiste dever de indenizar pela seguradora
.-”
(RAC n. 1007589-10.2018.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 28.02.2024 – negritei).

Sendo assim, embora a recorrente insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que há provas suficientes para concluir que o sinistro ocorreu em razão da combustão espontânea do algodão (cavitamia), não tendo a apelada o dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela improcedência da demanda.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024